Tribunal: TJMT
Processo: 1007246-81.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007246-81.2022.8.11.0000
PACIENTE: CIVANIO CONCEICAO DE ABREU
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Renato de Moraes em favor de Civanio Conceição de Abreu, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente está preso preventivamente, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000840-78.2022.8.11.0021, em trâmite no juízo acima mencionado, por suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), contra Mosaniel Lopes da Silva.
O impetrante sustenta que o paciente está preso desde o dia 31 de março deste ano e, até o presente momento, o Ministério Público não ofereceu a denúncia, razão pela qual é mantido preso de forma ilegal, por entender que, no presente caso, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que “o Paciente é Homossexual, e o presidio “Major Zuzi”, como a grande maioria dos presídios brasileiros, não possui um “Raio” destinado para tal opção sexual, e sua prisão juntamente com outros presos, correrá risco para sua integridade física e mental, assim, não se opõe de ter sua prisão domiciliar.”
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto se infere da decisão reprochada, que a prisão provisória do paciente, a princípio, foi fundamentada para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado em tese perpetrada por ele, que teria desferido golpe com uma faca na região lombar do ofendido, bem como para garantir a aplicação da lei penal, sob o argumento de que “haja vista que quando os policiais diligenciaram até a casa do autuado, o mesmo estava com uma mochila, se preparando para empreender fuga...”.
Além disso, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tampouco de colocá-lo em prisão domiciliar, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como a substituição por prisão domiciliar, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente. Ademais, não se pode olvidar que, pelo menos por ora, não ficou comprovado de plano a presença de qualquer excludente de ilicitude, nem mesma a legítima defesa alegada pelo impetrante.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, dado que, por ora, ausentes a verossimilhança dos argumentos e urgência da situação, indefiro a liminar vindicada e, por conseguinte, determino o cumprimento dos seguintes atos:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator